Tribunal: TJPA
Processo: 0014068-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014068-70.2014.8.14.0301
APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: VITOR HUGO DE ARAUJO NETO, GABRIEL FARIAS DE ARAUJO, UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/FEVEREIRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0014068-70.2014.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

ADVOGADO:
WLADIMIR RÔMULO DE SOUSA COSTA – OAB/PE nº 22.862.

ADVOGADO:
CARLOS ANTÔNIO HARTEN FILHO – OAB/PE nº 19.357.

APELADO:
GABRIEL FARIAS DE ARAÚJO.

ADVOGADO:
ROBERTA MACIEL DA COSTA – OAB/PA nº 25.869.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PREJUDICIAL QUE NÃO CORRE CONTRA OS ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. ART. 198, I, DO CC/02. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DE QUE ELE ERA O BENEFICIÁRIO E QUE A CONDIÇÃO SUSPENSIVA (MORTE DE SUA AVÓ ANTES DO NETO TERMINAR O ENSINO MÉDIO) FOI IMPLEMENTADA. RECORRENTE QUE ADUZ A NECESSIDADE DE SE RESPEITAR AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE DIREITO E VALOR DO PRÊMIO, PORÉM NÃO AS RELACIONA COM QUALQUER VIOLAÇÃO DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
inalterados os dispositivos da
sentença ora guerreada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0014068-70.2014.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

ADVOGADO:
WLADIMIR RÔMULO DE SOUSA COSTA – OAB/PE nº 22.862.

ADVOGADO:
CARLOS ANTÔNIO HARTEN FILHO – OAB/PE nº 19.357.

APELADO:
GABRIEL FARIAS DE ARAÚJO.

ADVOGADO:
ROBERTA MACIEL DA COSTA – OAB/PA nº 25.869.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
nos autos da
Ação Ordinária (Proc. n. 0014068-70.2014.814.0301),
movida em seu desfavor por
GABRIEL FARIAS DE ARAÚJO,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, condenando a Ré ao pagamento integral do valor da apólice decorrente do falecimento, qual seja, custear os estudos do Autor na instituição União Norte Brasileira de Educação Cultural – UNBEC (mantenedor do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré) até o fim do ensino médio, bem como de que as mensalidades que foram adimplidas pelo autor, após o falecimento da sua avó (Raimunda Cunha de Araújo), devem ser pagas diretamente ao Apelado e, as que por ventura estiverem em atraso, deverão ser pagas diretamente à instituição educacional.

Razões
às
fls. ID 1872114 – pág. 01/22,
em que o Recorrente sustenta prejudicial de mérito relativa a prescrição, aduzindo que seja pela prazo de 1 (um) ou de 3 (três) anos, deve ser reconhecida a perda da pretensão do Autor de ajuizar a demanda. No mérito, faz a distinção entre responsável legal e econômico, aduzindo que o Autor não teria comprovado quem seria o seu pai, o segurado e o responsável legal do seguro. Pleiteia a validade das cláusulas limitativas de direito, ausência de comprovação dos requisitos da justiça gratuita e obediência aos limites da apólice.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 1872130 – pág. 01/07,
tendo o Apelado refutado todas as argumentações ventiladas pelo Réu, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PREJUDICIAL QUE NÃO CORRE CONTRA OS ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. ART. 198, I, DO CC/02. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DE QUE ELE ERA O BENEFICIÁRIO E QUE A CONDIÇÃO SUSPENSIVA (MORTE DE SUA AVÓ ANTES DO NETO TERMINAR O ENSINO MÉDIO) FOI IMPLEMENTADA. RECORRENTE QUE ADUZ A NECESSIDADE DE SE RESPEITAR AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE DIREITO E VALOR DO PRÊMIO, PORÉM NÃO AS RELACIONA COM QUALQUER VIOLAÇÃO DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio,
importa ressaltar que a particularidade do caso diz respeito a um contrato de seguro educacional, onde constou como estipulante a Sra. Raimunda Cunha de Araújo (avó do Autor) e
beneficiário o
Apelado
. Tal contrato tinha como objetivo garantir o pagamento dos valores concernentes aos estudos do menor, até o final do ensino médio, sendo que o evento morte da Estipulante seria a condição apta a garantir o pagamento do prêmio ao Recorrido.

In casu,
o contrato de seguro foi firmado em dezembro/2007, tendo a estipulante falecido em 16/04/2008 (fls. ID 1872083 – pág. 28), sendo que nesta data o Beneficiário tinha exatos 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de idade.

Com efeito, quando da propositura da presente demanda em 01/04/2014, o Autor aduziu que seu genitor não tinha conhecimento a respeito do referido seguro, fato este que ocorreu somente em 02/01/2013. Isto posto, foi realizado o pedido administrativo de pagamento do prêmio, todavia, a Apelante comunicou a instituição de ensino em que o menor estudava (Colégio Marista Nossa Sra. De Nazaré), a respeito da prescrição, posto que a comunicação do sinistro pelo beneficiário ocorreu mais de 3 (três) anos após a morte da Estipulante.

Uma vez pontuado os fatos relevantes para o deslinde da causa, passo a apreciar as irresignações do Apelante.

Preliminarmente,
aduz que deve ser reconhecida a prejudicial da prescrição, posto que qualquer prazo que se utilize como base para tanto (de um ou de três anos - art. 206, §1º, II, alínea “b”
ou
art. 206, §3º, IX, ambos do CC/02), chega-se a conclusão do transcurso do interregno prescricional, todavia, há uma questão prévia a esta argumentação do Recorrente que não foi combatida por ele, tal seja a constatação de que o beneficiário do seguro, ao tempo da morte da estipulante, era
absolutamente incapaz,
permanecendo nesta condição pelo menos até a propositura da presente ação, eis que
o Apelado nasceu em
08/07/1999
(fls. ID 1872083 – pág. 24).

Nos termos do art. 198, I, do CC/02:
“Também não corre a prescrição: I – contra os incapazes de que trata o art. 3º”
. E assim dispõe o art. 3º do CC/02:
“São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.”

Logo, pela linha do tempo, temos os seguintes fatos:

a)

Autor nasceu em 08/07/1999;

b)

a avó paterna do Autor celebrou o contrato de seguro educacional em dezembro/2017;

c)

a avó paterna do Autor faleceu em 16/04/2008;

d)

a ação foi proposta em 01/04/2014 (fls. ID 1872083 – pág. 01);

e)

ao tempo do ajuizamento da ação, o Autor possuía 14 anos e 8 meses de idade.

Isso posto, resta patente o êxito do magistrado de piso ao reconhecer que o Autor propôs a ação antes mesmo de iniciar o curso do prazo prescricional, a teor do art. 198, I, do CC/02. Repise-se, pois, que tal fundamentação não foi, em nenhum momento, objeto de combate pelo Apelante.

Sobre a temática, confira-se abaixo o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. BENEFICIÁRIO. MENOR IMPÚBERE. ÉPOCA DO SINISTRO. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. NOVO CÓDIGO CIVIL. PRAZO. REDUÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. TERMO INICIAL. REGRA PROTETIVA. MENORIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE. FINALIDADE DA NORMA. PRESERVAÇÃO. INCOERÊNCIA JURÍDICA. AFASTAMENTO.

4. Na hipótese,
o autor era menor impúbere quando sucedeu o sinistro (acidente de trânsito de seu genitor), de modo que
a prescrição não poderia correr em seu desfavor
até que completasse a idade de 16 (dezesseis) anos, já que era absolutamente incapaz (arts. 19 do CC/1916 e 198 do CC/2002).

6. A norma impeditiva do curso do prazo de prescrição aos menores impúberes deve ser interpretada conforme sua finalidade para não gerar contradições ou incoerências jurídicas. É dizer, o intuito protetivo da norma relacionada aos absolutamente incapazes não poderá acarretar situação que acabe por lhes prejudicar, fulminando o exercício de suas pretensões, sobretudo se isso resulta em desvantagem quando comparados com os considerados maiores civilmente.

7.

Não pode o autor, menor impúbere à época do sinistro, ser prejudicado por uma norma criada justamente com o intuito de protegê-lo, sendo de rigor o afastamento, no caso concreto, do art. 169, I, do CC/1916 (art. 198 do CC/2002), sob pena de as suas disposições irem de encontro à própria mens legis. Precedente da Quarta Turma desta Corte.

(STJ - AgInt no REsp 1363574 / RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe 21/11/2019).

Assim, REJEITO a prejudicial de mérito relativa a prescrição.

No mérito,
consigno desde logo ser completamente descabida a pretensão do Recorrente quanto a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrido. Vale dizer que a súmula nº 06/TJPA dispõe que a pessoa física que alega miserabilidade jurídica tem presunção de veracidade desta. Isto posto, também consoante ao que dispõe o art. 100 do CPC/2015, compete ao contestante fazer prova de que o Autor não preencheu os requisitos do art. 98 e ss, do CPC/2015,
fato este que não ocorreu.

Outrossim
,
verifico que o apelo do réu é uma cópia integral das razões apresentadas na em sua contestação. Sustenta que a entrega da prestação jurisdicional deve respeitar as cláusulas limitativas do contrato de seguro, bem como o valor do prêmio, contudo, não indicou, em nenhum momento, o desrespeito a tais premissas pela sentença ora vergastada, pelo que se entende, pelo menos a este respeito, que a sentença é escorreita.

Avançando, destaco que o próprio Recorrente aduziu, às
fls. ID 1872114 – pág. 14/15,
que a regra contratual diz que o responsável legal do beneficiário é aquele que possuía o dever de efetuar o pagamento das mensalidades escolares do educando. Em seguida, assim pontuou:
“Assim, o responsável pelo seguro (segurado) seria aquele que declara o educando no imposto de renda ou,
na falta deste,
que é o caso em tela
, aquele que
formalmente
assina/celebra/firma contrato de ensino junto à instituição educativa, independente, neste último caso, de quem efetivamente arque ou custei com as mensalidades”

Com efeito, verifico que o contrato de prestação de serviços educacionais do ano de 2008 (assinado em 27/12/2007 – ID 1872084 – pág. 10), referente ao aluno Gabriel Farias de Araújo (Autor), tinha como contratante a Sra. Raimunda Cunha de Araújo. Vale dizer que o documento de fls. ID 1872084 – pág. 01 (declaração realizada pelo Colégio Nazaré) também indica que a responsável financeira do Autor, no ano de 2008, foi a Sra. Raimunda Cunha de Araújo.

Dessarte, resta patente que a responsável pelo seguro era a avó paterna do Autor, bem como de que este era o beneficiário e, até o ajuizamento da presente ação, não corria contra ele o prazo prescricional. Logo, andou bem o juízo
a quo
ao afirmar:
“O autor comprovou seu direito a indenização do valor segurado. Adimpliu com sua obrigação referente ao contrato de seguro e provou a ocorrência do fato gerador (falecimento)”

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Por via de consequência, mantenham-se inalterados todos os dispositivos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2020